Tribunal: TCU
Processo: 033.947/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 102023, modalidade Pregão e Uasg 981108 (Objeto: A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa especializada para aquisição de Trator e implementos agrícolas.)

Inteiro teor:
Acórdão 9944/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, inciso VII e parágrafo único e 250, inciso I, do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, e art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e ainda, de conformidade com a proposta da unidade técnica (peça 13), em conhecer da representação para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de medida cautelar, ante a inexistência dos pressupostos necessários a sua concessão, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 033.947/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Município de Jundiá-RN. 1.2. Representante: M F T de Miranda Distribuidora (35.283.273/0001-75) 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: Matheus Fernandes Tavares de Miranda, representando a M F T de Miranda Distribuidora. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Município de Jundiá-RN e ao representante; e 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno do TCU.